Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO E AMEAÇA. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. DESLOCAMENTO DA ANOTAÇÃO PENAL PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto (artigo 155, caput, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), às penas de 1 ano de reclusão e de 1 mês e 5 dias de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa e indenização mínima de R$500,00 a título de danos materiais.
2. A Defesa requereu a absolvição por atipicidade e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento do furto privilegiado, a exclusão da indenização e a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se a conduta de subtração do fogão da vítima é atípica; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo delito de ameaça descrito na denúncia; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da reincidência e do deslocamento da anotação penal para valorar os antecedentes do acusado, na primeira fase da dosimetria; (iv) decidir se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado; (v) analisar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena; e (vi) averiguar a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e policiais, além da confissão extrajudicial parcial do acusado.
5. O dolo na subtração do fogão está evidenciado pela declaração do acusado no sentido de que sabia não ser o proprietário do bem, bem como na ausência de restituição ou substituição do objeto.
6. A ameaça foi confirmada por testemunhas presenciais e declarada de maneira firme e detalhada pela vítima, que requereu medidas protetivas, demonstrando fundado temor.
7. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
8. A condenação anterior do réu, embora não configure reincidência pelo decurso do período depurador, pode ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sendo o deslocamento da anotação penal da segunda para a primeira fase admitido, desde que observado o princípio da proibição da reformatio in pejus.
9. Ainda que tecnicamente primário, o réu possui maus antecedentes, o que impede a aplicação do furto privilegiado. Precedentes do STJ.
10. A fixação do regime semiaberto é adequada, diante da existência de maus antecedentes.
11. Ausente pedido expresso na denúncia, nem instrução probatória específica que permitisse o contraditório e a ampla defesa quanto ao valor do bem subtraído, deve ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 64, inciso I; 77; 147; 155, caput, e § 2o.
Julgados relevantes citados: STJ, REsp 1.986.672.